Tribunal: CARF
Processo: 13811.720788/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.720788/2019-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.865 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2022
Recorrente
HNM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, não pode
recolher tributos na forma do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 28.01.2019, e-fl. 74:
CNPJ: 67.831.214/0001-80
NOME EMPRESARIAL: HNM ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.720788/2019-90
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720788/2019-90

DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 28/01/2019
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 19/04/1993
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões)
que impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 67.831.214/0001-80
- Débitos inscritos em Dívida Ativa da União (Procuradoria–Geral da Fazenda
Nacional), cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Débitos Previdenciários (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos
legais)
1) Número Debcad : 394659007
Valor consolidado: R$ 4.913,82
2) Número Debcad : 394659015
Valor consolidado: R$ 11.460,53
3) Número Debcad : 604040458
Valor consolidado: R$ 3.350,84
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Considera-se feita a
intimação no dia em que o sujeito passivo consultar a mensagem disponibilizada em
seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN). Se a consulta se
der em dia não útil, a comunicação será considerada realizada no primeiro dia útil
seguinte. A consulta deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da
data da disponibilização deste Termo no Portal do Simples Nacional, sob pena de ser
considerada realizada na data de encerramento desse prazo.
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 16, § 1o-B,
incisos IV e V, § 1o-C)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 9a Turma DRJ/RPO/SP no 14-105.448, de 10.03.2020, e-fls. 84-89:
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade ao Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional no ano-calendário 2019.
Recurso Voluntário
Notificada em 08.02.2021, e-fl. 104, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.03.2021, e-fls. 106-118, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I. DOS FATOS
Trata-se, na origem, de Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional cuja solicitação de adesão foi realizada tempestivamente pela
Recorrente.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720788/2019-90

Conforme se verifica dos autos, no momento em que a Recorrente solicitou
adesão ao Simples Nacional para o ano de 2019, o sistema eletrônico apontou diversas
pendências em seu relatório fiscal que deveriam ser regularizadas, sob pena de
indeferimento do pedido de opção.
A Recorrente observou que as pendências em questão eram oriundas dos
DEBCADs n' 39.465.900-7, 39.465.901-5 e 60.404.045-8. Foi protocolada a
impugnação ao termo de indeferimento sustentando que tais débitos já estavam
judicializados e eram discutidos no Processo n' 0032838-69.2011.403.6182, então em
trâmite perante a 11a Vara de Execuções Fiscais Federais de São Paulo.
No entanto, embora judicializado, a própria PGFN se manifestou na data de
25/06/2012 requerendo o sobrestamento do feito em virtude de que o valor discutido
era inferior a R$ 20.000,00, assim como que não se objetava ao reconhecimento da
prescrição intercorrente caso ultrapassado o lapso temporal correspondente.
Considerando o transcurso do prazo, defendeu a ora Recorrente que a prescrição
dos débitos já teria ocorrido, originando, inclusive, protocolo de pedido de revisão de
débitos junto a PGFN.
Assim, inexistiriam razões que impedissem o deferimento da opção da
Recorrente ao Simples Nacional uma vez, embora judicializados, não havia qualquer
interesse pela própria União Federal, por meio da PGFN, na sua satisfação. [...]
Nesse sentido, em que pese o respeito que a Recorrente devota à D. DRJ, por
certo que sua compreensão deve ser reformada. É o que se passa a demonstrar.
II. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
Conforme dito, a Recorrente informou que os débitos dos DEBCADs não
poderia impedir a opção ao Simples em virtude de que sua cobrança estava sobrestada
por conta dos valores envolvidos, bem como por já ter ultrapassado o prazo de
reconhecimento de prescrição intercorrente.
Os apontamentos compreendidos como óbice ao deferimento da adesão ao
Simples Nacional 2019 aludem a 3 débitos inscritos em dívida ativa:
DEBCADs no 39.465.900-7, 39.465.901-5 e 60.404.045-8, objeto da Execução
Fiscal no 0032838-69.2011.4.03.6182.
A Recorrente informou que os débitos em questão não poderiam impedir a
adesão ao Simples pois a própria PGFN havia requerido o sobrestamento da execução
fiscal e concordando com eventual sentença de extinção dos débitos pelo
reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente.
Com isso, considerando a ausência de interesse na persecução do crédito
tributário, inexistiria motivos para que os mesmos débitos implicassem em entraves
para a Recorrente.
De toda forma, a Requerente comprovou que antes mesmo do prazo de opção ao
Simples Nacional já teria adotado as medidas cabíveis para revisão dos débitos e,
portanto, teria cumprido o requisito de regularização.
O entendimento do acordão recorrido é equivocado na medida em que não se
buscou a realização de análise de eventual ocorrência de prescrição intercorrente.
Muito pelo contrário, a Recorrente deixou expresso que, muito embora a certeza da
prescrição dos débitos, “...caso não seja este o entendimento, requer-se a suspensão do
feito até a análise final da PGFN sobre a prescrição intercorrente”.
Ou seja, tendo por base os Princípios da Boa-fé, Razoabilidade,
Proporcionalidade, Eficiência e, também, da Economia Processual, caso não fosse o
entendimento pelo reconhecimento imediato da prescrição, deveria restar assegurado à
Recorrente sua confirmação a ser realizada pela D. PGFN.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720788/2019-90

Nesse sentido, é equivocado o entendimento do v. acordão ao afirmar que a
“...ocorrência de prescrição intercorrente não deve ser analisadas por este órgão de
julgamento (...)” na medida em que jamais foi objeto de pretensão.
Embora a irregularidade atraia a incidência da regra que determina o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional, isso acaba por originar penalidade
absolutamente incompatível com a sua gravidade, prejudicando de sobremaneira o
contribuinte que apenas almejava ingresso em regime fiscal bem mais benéfico,
tornando forçoso analisar o caso à luz dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e boa-fé do contribuinte.
A boa-fé objetiva, prevista como cláusula geral no Código Civil de 2002, deriva
dos princípios de lealdade, confiança e ética, garantindo às partes de uma relação
jurídica um comportamento coerente com as legítimas expectativas geradas. Cria-se
um elo de confiança que permite a continuidade da relação jurídica enquanto houver
benefícios isonômicos para ambos.
Com efeito, há boa-fé do contribuinte quando estabelece uma relação jurídica
tão importante quanto nos vínculos negociais estritos ao direito privado, estando
previsto no corpo do Código Tributário Nacional, em especial, o art. 100, que se
materializa quando o sujeito passivo busca o cumprimento das suas obrigações fiscais,
muito embora o próprio Fisco por vezes torne essa uma tarefa hercúlea.
Em paralelo, o princípio da proporcionalidade está estreitamente ligado à ideia
de razoabilidade, sendo esta sua principal característica. Tal princípio remete à noção
de simetria, regularidade, harmonia e ponderação. Desse modo, terá uma função
restritiva, ou moderadora, de forma que sua aplicação envolverá uma espécie de
‘convite ao equilíbrio’ na busca de uma adequação ideal entre vários objetos ou
sujeitos. [...]
No caso presente, é evidente que não se revela proporcional –tampouco
razoável – indeferir o pedido de opção pelo Simples Nacional quando demonstrado
que o contribuinte tentou por todos os meios regularizar sua situação fiscal.
Embora a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade seja
imperioso nas relações jurídicas-tributárias – especialmente em temas relacionados ao
Simples Nacional – o v. acórdão recorrido passou ao largo de qualquer exercício de
aplicação dos princípios ao caso concreto, o que certamente não há de ser admitido.
Em situações como a presente, o Poder Judiciário vem, acertadamente,
cumprindo seu papel e interpretando as regras e princípios de modo a extrair deles a
norma mais adequada, evitando que inúmeros contribuintes sejam prejudicados em
razão no não cumprimento de regras meramente formais e que em nada contribuem
para um sistema tributário mais justo e harmonioso. [...]
Não obstante tais ponderações, caso se compreenda pelo acerto do
entendimento da D. DRJ, ainda assim o v. acordão não deve ser mantido em virtude da
extinção dos débitos em questão.
Consoante já informado, os três DEBCADs que, supostamente, impedem a
adesão da Recorrente ao regime do Simples são objeto de única execução fiscal, qual
seja: 0032838-69.2011.403.6182.
O processo em questão, que tramitou perante a 11a Vara das Execuções Fiscais
Federais de São Paulo, já se encontra arquivado com sentença de extinção do feito
pelo cancelamento dos débitos já transitada em julgado. [...]
A r. sentença transitou em julgado na data de 14/10/2019 e o processo já se
encontra arquivado desde 06/11/2019 [...].
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720788/2019-90

Não é demais lembrar que o reconhecimento da prescrição intercorrente é causa
de julgamento do processo com resolução do mérito, ou seja, a própria materialidade
dos débitos restou atingida e, por sua vez, anulados.
Desta forma, ainda que, eventualmente, os sistemas informados constem que os
débitos prossigam em cobrança, a simples consulta pública ao processo relacionado é
suficiente para comprovar que a questão não passa de mera atualização sistêmica, haja
vista que a cobrança em questão já se encerrou e seu resultado foi a anulação dos
débitos pelo reconhecimento de sua prescrição.
De forma oportuna, realizando a consulta no sistema REGULARIZE da PGFN
(considerando que os débitos já estavam neste âmbito), se confirma a inexistência de
qualquer DEBCADs em situação de exigibilidade [...], bem como a inexistência dos
DEBCADs objeto do presente feito [...].
Portanto, por qualquer ângulo que se observe, verifica-se que merece ser
integralmente reformado o v. acórdão recorrido, o que se dará o provimento do
presente Recurso Voluntário.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário para ser reformado in totum o v. acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, para assegurar à
Recorrente o direito à opção pelo Simples Nacional reativo a 2019.
Requer, por fim, que todas as intimações/publicações sejam realizadas,
exclusivamente, em nome de Djalma dos Angelos Rodrigues, advogado devidamente
inscrito na OAB/SP sob no 257.345, que as recebe em seu escritório profissional
situado na Rua Fidêncio Ramos, 308, Torre A, 2o andar, CEP: 04551- 010, endereço
eletrônico: Tributário-Contencioso@mnadv.com.br, sob pena de arguição de nulidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720788/2019-90

administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Nulidade do Termo de Indeferimento de Opção e da Decisão de Primeira
Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos ao argumento de que
princípios foram violados.
O Termo de Indeferimento de Opção foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720788/2019-90

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que os débitos
Debcad nos : 394659007, 394659015, 604040458 que deram causa ao Termo de Indeferimento
da Opção e que são objeto da Execução Fiscal no 0032838-69.2011.403.6182, fls. 79-81,
encontram-se extintos por prescrição reconhecida pelo Poder Judiciário, e-fls. 92-99.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720788/2019-90

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado em 28.01.2019, e-fl. 74.
Comprova-se a tese defendida no recurso voluntário no sentido de que os débitos
Debcad nos : 394659007, 394659015, 604040458 que deram causa ao Termo de Indeferimento
da Opção e que são objeto da Execução Fiscal no 0032838-69.2011.403.6182, fls. 79-81,
encontram-se extintos por prescrição reconhecida pelo Poder Judiciário, e-fls. 92-99:
Nestes autos não há vencedor nem vencido, considerando que unicamente
transcorreu o prazo da prescrição intercorrente do crédito tributário, passível de
conhecimento de ofício por este Juízo, sendo que não houve qualquer resistência da
Fazenda Nacional quando provocada a se manifestar (fls. 57/57v). A Fazenda
Nacional não ofereceu qualquer resistência em reconhecer a ocorrência da prescrição,
portanto, não sucumbiu, não foi vencida, não havendo razão para condená-la em
honorários advocatícios. Ante o exposto, extingo o processo com resolução de mérito,
forte no disposto no art. 487, II, do CPC.
A prescrição intercorrente é a perda do direito da Administração Pública de exigir
um bem da vida pela ausência de sua ação durante um determinado tempo no curso de um
procedimento. Tem como fundamento de validade o princípio da duração razoável do processo
previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal. No presente caso, o Estado-juiz
declarou a prescrição intercorrente da execução fiscal em 11.03.2019, data posterior à data legal
limite de 31.01.2019 para à solicitação de opção com efeito para o ano-calendário de 2019.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Conforme o
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720788/2019-90

entendimento da Recorrente, os fatos indicados na peça recursal podem ser corroborados, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Boa-fé
A alegação da Recorrente de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao
Erário não tem qualquer influência no presente caso, uma vez que "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital